Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INVALIDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 21 da Lei n. 4.717/1965 prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos, mesmo prazo prescricional estipulado no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Esse ato normativo, embora editado para regular a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, também é utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Sobre a prescrição da pretensão executória, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Dessa forma, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o cumprimento de sentença é 31/3/1998, data do trânsito em julgado na ação popular.
2. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr, pela metade (art. 9o do Decreto n. 20.910/32), somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito, conforme o art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
3. O art. 870 do CPC/73, ao tratar sobre o protesto judicial, previa as hipóteses em que a intimação poderia ser veiculada por edital, incluindo, entre elas, a situação na qual a demora da intimação pessoal pudesse prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto. Desse modo, diante das peculiaridades do caso, especialmente considerando a quantidade significativa de servidores beneficiados com o pagamento indevido do adicional de atividade legislativa, a intimação por edital se mostrou a alternativa mais razoável para a perfectibilização da relação processual à época, o que denota a regularidade da comunicação editalícia na espécie.
4. A existência de simples erro material no edital de intimação publicado nos autos do protesto, referindo-se a "servidores beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora n. 32 de 1991", ao invés de "servidores beneficiados pela Resolução n. 32 de 1991", não tem o condão de invalidar esse ato processual, tampouco obstar a interrupção da prescrição.
5. Nessa perspectiva, não se constata, no caso, a nulidade da intimação da executada/apelada acerca do protesto, principalmente porque o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência aos servidores públicos da Câmara Legislativa Distrital. Além disso, não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco em relação ao erro material presente no instrumento editalício. Revela-se, portanto, que se operou, efetivamente, a interrupção do prazo prescricional.
6. Constatado que o Distrito Federal retomou o cumprimento de sentença em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual impõe-se a cassação da sentença para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para dar regular processamento ao feito executivo.
7. Recurso conhecido e provido.